Tribunal: TJSP
Processo: 0002604-07.2012.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM no 3.075.268-1). Pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio Valter Cansanção Franco e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se as nulidades apontadas com consequente anulação da CDA no 1.006.066.077 ou, subsidiariamente, a diminuição da multa imposta em 20% sobre o débito

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM no 3.075.268-1). Pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio Valter Cansanção Franco e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se as nulidades apontadas com consequente anulação da CDA no 1.006.066.077 ou, subsidiariamente, a diminuição da multa imposta em 20% sobre o débito principal.
Ajuizamento pela FESP de execução fiscal (no 0002189-92.2010.8.26.0456 - 456.01.2010.002189-0) do débito consubstanciado na CDA no 1.006.066.077, a qual os autores pretendem a anulação na presente ação anulatória. R. sentença que extinguiu a execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. V. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público que, em sede de reexame necessário, manteve a prescrição do débito fiscal.

Extinção da presente ação anulatória, sem julgamento do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual (art. 485, inciso VI do CPC/2015), uma vez que o débito fiscal constante na CDA a qual pretende os autores a anulação está prescrito.

Ônus de sucumbência. Condenação da FESP, em observância do princípio da causalidade.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002604-07.2012.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que são apelantes BASE
ALIMENTOS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA EP e VALTER CANSANÇAO
FRANCO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo, sem resolução do
mérito, pela perda do interesse processual, prejudicado o apelo dos autores, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 2/25
VOTO No 16.322 (processo físico)
APELAÇÃO No 0002604-07.2012.8.26.0456
No ORIGEM: 0002604-07.2012.8.26.0456
COMARCA: Pirapozinho (1a Vara Judicial)
APTE: BASE ALIMENTOS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA EPP E
VALTER CANSANÇÃO FRANCO
APDO: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Adriano Camargo Patussi
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Auto de
Infração e Imposição de Multa (AIIM no 3.075.268-1). Pretensão
de reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio Valter
Cansanção Franco e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se
as nulidades apontadas com consequente anulação da CDA no
1.006.066.077 ou, subsidiariamente, a diminuição da multa
imposta em 20% sobre o débito principal.
Ajuizamento pela FESP de execução fiscal (no 0002189-
92.2010.8.26.0456
-
456.01.2010.002189-0)
do
débito
consubstanciado na CDA no 1.006.066.077, a qual os autores
pretendem a anulação na presente ação anulatória. R. sentença que
extinguiu a execução fiscal em virtude do reconhecimento da
prescrição intercorrente. V. acórdão proferido por esta C. 13a
Câmara de Direito Público que, em sede de reexame necessário,
manteve a prescrição do débito fiscal.
Extinção da presente ação anulatória, sem julgamento do mérito,
em virtude da perda superveniente do interesse processual (art.
485, inciso VI do CPC/2015), uma vez que o débito fiscal
constante na CDA a qual pretende os autores a anulação está
prescrito.
Ônus de sucumbência. Condenação da FESP, em observância do
princípio da causalidade.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
PELA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela
antecipada,
ajuizada
por
BASE
ALIMENTOS
PRESIDENTE
PRUDENTE LTDA EPP e VALTER CANSANÇÃO FRANCO em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP alegando, em
síntese, que foi autuada em 05.07.2007 (Auto de Infração e Imposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 3/25
Multa AIIM no 3.075.268-1 fls. 209/217) o que ensejou a interposição de
recurso administrativo que, por sua vez, anulou o item 3 do AIIM, mantendo-
o quanto aos demais itens. Alega que foi ajuizada contra si a execução fiscal
no 456.01.2010.002189-0, razão pela qual distribuiu a distribuição dos
presentes autos por dependência. Sustenta, preliminarmente, que o sócio
Valter Cansanção Franco é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal, tendo em vista que contraria o art. 135 do CTN. No mérito,
afirma que: a) relação aos itens 1 e 2 do AIIM, efetuou o lançamento
espontâneo de R$ 98.63,13, valor o qual deveria ser creditado, além do que
está conduta afasta a incidência de multa; b) o restante do valor cobrado no
AIIM também não subsiste, pois as operações cobradas foram levantadas por
presunção fiscal, não tendo ocorrido de fato; c) com relação ao item 4 do
AIIM, o lançamento e recolhimento do tributo em questão foi efetuado
espontaneamente antes de qualquer procedimento administrativo ou
fiscalizatório, não cabendo, portanto, autuação; d) sobre os creditamentos
realizados, informa que estes foram regulares, pois as empresas com as quais
a executada fez negócios apenas foram declaradas inidôneas em data
posterior às notas fiscais que originaram o crédito utilizado, não tendo a
autora maneira de saber previamente da inidoneidade das empresas em
questão; e) praticou com absoluta lisura seus procedimentos de creditamento,
sendo que a presunção não pode ser considerada hipótese de incidência de
imposto; f) não há que se falar em solidariedade tributária, pois não auferiu
qualquer vantagem ilícita, inexistindo, portanto, simulação, no presente caso;
g) com relação aos créditos tomados que não possuem previsão no CONFAZ,
não pode ser oponível ao contribuinte a obrigação de fiscalizar seus
fornecedores, ademais, não se admite restrição ao princípio da não-
cumulatividade; h) com relação às infrações relativas a documentos fiscais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 4/25
impressos fiscais alega que as operações contabilizadas foram de fato
efetuadas; i) é confiscatória a multa aplicada. Requer a antecipação da tutela
para suspender a execução fiscal em andamento (Proc. no
456.01.2010.002189-0 no de ordem 0541/2010 fls. 153/206) e, ao final, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio Valter Cansanção Franco e
a procedência dos pedidos, reconhecendo-se as nulidades apontadas com
anulação da CDA 1.006.066.077 ou, subsidiariamente, a diminuição da multa
imposta em 20% sobre o débito principal.
Os autores juntaram aos autos os documentos de fls. 71/2.058.
Deferida a gratuidade de justiça aos autores e indeferida a tutela
provisória requerida (fls. 2.074), os autores interpuseram agravo de
instrumento (no 221209-27.2012.8.26.0000 - fls. 2.080/2.100), no qual, por v.
acórdão desta C. 13a Câmara de Direito Público, de relatoria do Exmo. Des.
Peiretti de Godoy, negou-se provimento ao recurso (fls. 2.265/2.275). O
referido v. aresto transitou em julgado em 21.01.2013 (fls. 2.277).
A FESP apresentou contestação às fls. 2.106/2.122, réplica às fls.
2.224/2.243.
Determinada, de ofício, a realização de prova pericial (fls.
2.284), as partes apresentaram seus quesitos (fls. 2.290/2.291- autores e
2.292/2.294 - FESP). Laudo pericial juntado às fls. 2.314/2.319, sobre o qual
se manifestaram as partes (fls. 2.324/2.334 FESP e 2.335/2.338 - autores).
Os autores juntaram parecer de assistente técnico às fls. 2.348/2.353.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 5/25
O juízo “a quo” determinou a comprovação, pelos autores, do
regular encerramento da empresa (fls. 2.372). Às fls. 2.375/2.376 a empresa-
autora informou que continua ativa.
O julgamento foi convertido em diligência, com determinação de
novos esclarecimentos pelo perito judicial (fls. 2.377). A FESP apresentou
novos quesitos (fls. 2380/2382) e o perito judicial prestou esclarecimentos às
fls. 2.390/2.394. Houve nova manifestação da FESP (fls. 2.399/2.408) e
manifestação pelos autores (fls. 2.413/2.414).
Sobreveio r. sentença (fls. 2.415/2.419 - proferida em
08.06.2017) que julgou improcedente o pedido dos autores, nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil.
CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais e dos
honorários devidos aos patronos da ré, os quais arbitro em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, em atenção ao trabalho realizado, zelo
usual e tempo decorrido para o deslinde da causa, nos termos dos artigos 85,
§2o, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.”
Os autores opuseram embargos de declaração (fls. 2.425/2.432)
que foram parcialmente acolhidos para acrescentar ao dispositivo o seguinte
(fls. 2+433):
“Todavia, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão do benefício da
gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 § 3o, do NCPC.”
Apelam os autores (fls. 2.347/2.402) aduzindo preliminarmente,
que o sócio Valter Cansanção Franco é parte ilegítima para figurar no polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 6/25
passivo da execução fiscal, tendo em vista que sua inclusão no polo passivo
contraria o art. 135 do CTN, pois não houve comprovação de infração à lei
por parte deste em nenhum momento do processo. No mérito alegam que: a)
a inexistência dos débitos cobrados foi confirmada pelo laudo elaborado pelo
seu assistente técnico, pois apontou o recolhimento através de conta gráfica
do débito tratado como diferença de ICMS; b) no que se refere aos itens 1 e 2
do AIIM, estes devem ser cancelados, pois foi efetuado o lançamento
espontâneo de R$ 98.630,13, não tendo havido impugnação específica acerca
do referido pagamento. As operações que em tese geraram a diferença
apontada foram levantadas por presunção fiscal autuante, e a presunção em
matéria tributária não pode ser utilizada como pressuposto de constituição de
tributo sem prova inequívoca do fato antecedente que justifique a presunção a
tributação; c) quanto ao item 4 do AIIM, o lançamento deve ser considerado
nulo, pois é incontroverso que o tributo foi recolhido, ainda que em atraso,
por denúncia espontânea, o que afasta a incidência de multa
“automaticamente imputada” pela FESP. O recolhimento do tributo foi
realizado antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
fiscalizatório, o que afasta a incidência de multa; d) no que toca ao item 5 do
AIIM, também deve ser declarado nulo, pois as empresas ali referidas foram
declaradas inidôneas em data posterior à emissão das Notas Fiscais que
originaram o crédito glosado. Agiu com boa-fé e tomou todas as precauções
devidas; e) no que se refere aos itens 6 e 7 do AIIM, houve a autuação em
virtude de glosar créditos oriundos de fornecedores localizados nos estados
do Paraná e Mato Grosso do Sul que, segundo o Fisco, não estão amparados
por convênio aprovado pelo CONFAZ. No entanto, ficou demonstrada nos
autos a legalidade na utilização do crédito, bem como não se admite restrição
do princípio da não-cumulatividade, ou seja, obstáculos ao creditamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 7/25
ICMS. Não pode o Fisco desrespeitar os direitos e garantias dos contribuintes
anulando créditos advindos de mercadorias adquiridas de outra Unidade da
Federação. Não há que se falar em solidariedade tributária, uma vez que não
auferiu qualquer vantagem ilícita ou praticou qualquer ato de simulação ou
fraude. Restou comprovado nos autos que efetivamente comercializou com as
respectivas empresas, as quais demonstraram ampla regularidade, tanto fiscal
como empresarial, havendo a normalidade em todos os quesitos que ensejam
em determinado negócio, como o pagamento e a respectiva entrega do
produto objeto da comercialização; f) no que toca ao item 9 do AIIM, foi
separada a mercadoria, emitida a nota fiscal, no entanto não liberou a
mercadoria, pois o pagamento não se deu dentro do prazo pela Associação
Prudentina de Educação e Cultura APEC. Diante do extravio das notas
fiscais que haviam sido emitidas, houve o cancelamento e expedição de
novas notas no mesmo valor. Ficou comprovado que as mercadorias
relacionadas nas notas fiscais foram de fato entregues no lugar mencionado
nos conhecimentos de transporte, tendo sido lançados e pagos os respectivos
tributos. No entanto, diante do transcurso de mais de 5 anos entre as
operações efetuadas e a execução fiscal, não há mais possibilidade de
apresentar os canhotos de recebimento das respectivas mercadorias, não
estando mais obrigada a manter tais documentos em seus arquivos; g) quanto
ao item 9 do AIIM, as operações que em tese geraram referida diferença
foram levantadas por presunção do fiscal autuante, não tendo, contudo,
ocorrido referidas operações, que possivelmente têm origem de terceiros que
compraram em nome da autuada. Incide aqui a mesma fundamentação
lançada no que tange ao ônus da prova quanto ao lançamento tributário por
presunção; h) a multa aplicada é confiscatória, pois é superior a 110% do
valor do débito principal, devendo ser cancelada ou, subsidiariamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 8/25
diminuída para 20% do débito principal. Requer o recebimento do recurso de
apelação em ambos os efeitos e, ao final, a reforma da r. sentença para
reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio Valter e para julgar totalmente
procedente os pedidos ou, caso mantida a autuação, seja diminuído o valor da
multa aplicada.
Recurso tempestivo, sem preparo devido à concessão da
gratuidade da justiça e acompanhado de contrarrazões (fls. 2.407/2.414-A).
Às fls. 2.440/2.448, esta Relatora indeferiu o pedido dos autores
de recebimento do recurso de apelação também no efeito suspensivo, bem
como apontou a possibilidade de instauração de ação anulatória, mesmo
havendo embargos à execução fiscal em curso, consoante entendimento deste
E. Tribunal de Justiça. No mais, considerando que a Execução Fiscal é
prejudicial externa, pois o decidido lá em eventual sede de embargos à
execução ou exceção de pré-executividade pode influir no que será decidido
na presente Ação Anulatória, esta Relatora determinou que a intimação dos
autores, para que, no prazo de 15 dias, trouxessem cópia integral da
Execução Fiscal no 456.01.2010.002189-0, inclusive de seu trânsito em
julgado (se houver). Poe fim, determinou a juntada a petição protocolada sob
o no 2018.00081415-7, consoante informação extraída do SAJ e demais
petições que, por ventura, estivessem pendentes de juntada nos autos.
A autora, Base Alimentos Presidente Prudente Ltda, manifestou
sua oposição ao julgamento virtual (fls. 2.451).
Os autores informaram que pleitearam nos autos da execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 9/25
fiscal no 456.01.2010.002189-0, a extinção do feito, em virtude da prescrição
intercorrente e, diante disso pediram a conversão do julgamento em
diligência “oficiando ao juízo por onde tramita referida execução fiscal
solicitando posicionamento sobre o pedido de declaração de prescrição
intercorrente, sobrestado o presente julgamento até decisão acerca deste
pedido”. Também informaram os autores que “deixaram de juntar nesta
petição a integra da referida execução fiscal, como solicitada, justamente
por encontrar-se arquivada, sendo certo que com o respectivo arquivamento
(já solicitado na referida exceção de pré-executividade) tais cópias serão
trazidas a estes autos”. (fls. 2.453/2.457, com a juntada dos documentos de
fls. 2.458/2.468).
O pedido de expedição de ofício ao Juízo da Execução Fiscal foi
indeferido por esta Relatora que concedeu prazo de 30 dias para que a autora
noticiasse, trazendo os documentos pertinentes, sobre a análise ou não pelo
Juízo de 1o Grau quanto à alegação de prescrição intercorrente efetivada nos
autos
da
Execução
Fiscal
no
0002189-92.2010.8.26.0456
(no
456.01.2010.002189-0), juntando cópia de eventual r. sentença lá proferida
ou esclarecer que fase se encontra mencionada execução fiscal (fls. 2.470).
Os autores juntaram cópia integral da Execução Fiscal no
0002189-92.2010.8.26.0456 (no 456.01.2010.002189-0) fls. 2.478/2.780.
Determinada a ciência à FESP acerca da petição e documentos
juntados pelos autores, facultando-lhe manifestação, esta quedou-se silente
(fls. 2.782 e 2.788).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 10/25
Os autores juntaram cópia da r. sentença proferida, em
30.04.2019, nos autos da Execução Fiscal no 0002189-92.2010.8.26.0456
(no 456.01.2010.002189-0) que julgou extinta a execução fiscal pela
ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 2.784/2.786).
Esta Relatora determinou o sobrestamento do feito por 90 dias, a
fim de aguardar o julgamento dos recursos de apelação e reexame necessário
interpostos nos autos da Execução Fiscal no 0002189-92.2010.8.26.0456 (no
456.01.2010.002189-0) fls. 2.789/2.797.
A autora, Base Alimentos Presidente Prudente Ltda, opôs
embargos de declaração (fls. 2.800/2.802).
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Saliento
que
os
embargos
de
declaração
(no
0002604-07.2012.8.26.0456/50000) opostos pela autora, Base Alimentos
Presidente Prudente Ltda, foram rejeitados, tendo em vista que o julgamento
da apelação interposta pela Base Alimentos Presidente Prudente Ltda e Zola e
klebis Sociedade de Advogados e do reexame necessário nos autos da
Execução Fiscal no 0002189-92.2010.8.26.0456, de forma que não mais
necessário o sobrestamento do presente feito como determinado na decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 11/25
de fls. 2.789/2.797.
Pois bem.
Na presente ação anulatória de débito fiscal a empresa BASE
ALIMENTOS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA EPP e VALTER
CANSANÇÃO FRANCO buscam o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do sócio Valter Cansanção Franco e a procedência dos pedidos,
reconhecendo-se as nulidades apontadas com anulação da CDA
1.006.066.077 ou, subsidiariamente, a diminuição da multa imposta em 20%
sobre o débito principal.
Imperioso dizer que a CDA no 1.006.066.077 decorre do Auto de
Infração e Imposição de Multa AIIM no 3.075.268-1 (fls. 209/217). Por sua
vez, o crédito fiscal consubstanciado na referida CDA foi objeto da Execução
Fiscal no 0002189-92.2010.8.26.0456 (456.01.2010.002189-0), motivo pelo
qual os autores requereram que a presente ação anulatória fosse distribuída
por dependência à mencionada execução fiscal.
Depreende-se das fls. 2.453/2.468, 2.478/2.780 e 2.784/2.786
dos presentes autos que na Execução Fiscal no 0002189-92.2010.8.26.0456
(456.01.2010.002189-0) foi proferida r. sentença em 30.04.2019 que julgou
extinta a execução fiscal pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos
termos do art. 487, II do CPC/2015 e art. 174 do CTN c;c art. 40, §4o da
Lei no 6.830/1980.
Extrai-se do andamento processual da Execução Fiscal no
0002189-92.2010.8.26.0456 (456.01.2010.002189-0) constante no SAJ que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 12/25
contra a r. sentença que extinguiu a referida execução fiscal somente houve
interposição de recurso de apelação pela Base Alimentos Presidente Prudente
Ltda e Zola e Klebis Sociedade de Advogados no que se refere ao
arbitramento dos honorários advocatícios, não tendo havido irresignação pela
FESP.
Não obstante, tendo em vista o art. 496 do CPC/2015 também foi
apreciado, nos autos da supra referida execução fiscal, o reexame necessário.
Em 27.11.2019 foi proferido, nos autos da Execução Fiscal no
0002189-92.2010.8.26.0456 (456.01.2010.002189-0), v. acórdão unânime
por esta C. 13a Câmara de Direito Público que deu provimento ao recurso de
apelação interposta pela Base Alimentos Presidente Prudente Ltda e Zola e
Klebis Sociedade de Advogados e negou provimento ao reexame necessário,
cuja ementa transcrevo abaixo:
“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
R. Sentença de extinção do feito, pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 487, II e 924, V do CPC e do art. 174 do
CTN, sem arbitramento de verba honorária. OCORRÊNCIA DA INÉRCIA DO
EXEQUENTE NO IMPULSO DO PRESENTE FEITO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CARACTERIZADA. Decorrido prazo de 01 ano sem
manifestação da exequente e autos arquivados em 15.10.2013. Feito que
apenas voltou a ter andamento com propositura de exceção de pré-
executividade pela parte executada em 12.03.2019, mais de 05 anos após.
Insurgência da executada, com pretensão de que a Fazenda do Estado seja
condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Cabimento. Ônus de
sucumbência a cargo exclusivo da exequente. Executada que precisou propor
incidente de exceção de pré- executividade para ter reconhecido o seu direito
à extinção da Execução Fiscal. Aplicação do princípio da causalidade.
Verba honorária arbitrada nesta instância, nos termos do art. 85, §3o, do
CPC.
Decisão parcialmente reformada.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDO”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 13/25
Verifica-se, assim, que esta C. 13a Câmara de Direito Público,
nos
autos
da
execução
n.
0002189-92.2010.8.26.0456
(456.01.2010.002189-0) manteve a extinção da execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente e, neste passo, ainda que o
referido v. aresto não tenha transitado em julgado, é certo que eventuais
recursos interpostos aos Tribunais Superiores não possuem efeito
suspensivo.
Tendo em vista que o crédito fiscal consubstanciado na CDA
no 1.006.066.077, a qual pretendem os autores, na presente ação
anulatória, a nulidade, foi declarado prescrito nos autos da Execução
Fiscal no 0002189-92.2010.8.26.0456 (456.01.2010.002189-0), é certo que
houve a perda superveniente do interesse processual dos autores.
Isto porque, o reconhecimento da prescrição do crédito fiscal
consubstanciado na CDA no 1.006.066.077 é prejudicial externa a presente
ação anulatória, pois inócua a discussão sobre a possibilidade ou não de
anulação da CDA, tendo em vista que o crédito fiscal que a embasa não pode
mais ser cobrado.
Assim sendo, é caso de extinção da presente ação anulatória,
sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse
processual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015.
Em razão do todo exposto, em observância ao princípio da
causalidade, condeno a FESP ao pagamento das custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados R$ 20.000,00, por
equidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 14/25
Como também já apontado no v. acórdão proferido nos autos
da Execução Fiscal aqui mencionada, arbitram-se os honorários advocatícios
por equidade porque o cálculo dos referidos honorários levando-se em conta
a aplicação de percentual sobre o proveito econômico, acabaria por ocasionar
o dispêndio de montante manifestamente excessivo, desproporcional ao
trabalho desempenhado nestes autos, que não versa sobre causa de certa
complexidade, nem apresentou necessidade de inúmeras manifestações do
causídico, necessárias ao êxito do pleito.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a
ocorrência de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada a
regra prevista no art. 85, § 3o. do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação equitativa
do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples aplicação de
percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que afronta critérios
de razoabilidade e proporcionalidade.
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade, dos
honorários advocatícios, em valor comedido.
Entendo que no caso concreto devem ser aplicados os
dispositivos do art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 15/25
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a lição
de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos
honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca
onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a
ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o
início até o termino da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo Juiz quando da fixação dos
honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão,
dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da
verba honorária.
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em conta o
justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não
significa, necessariamente, modicidade” (Código de Processo Civil
Comentado; Revista dos Tribunais; 16a Edição; 2016. P. 475, 477, grifei).
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece adequada a
solução de fixar os honorários em percentual do valor da causa.
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados dos
Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto Theodoro
Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do CPC/1973, aplicam-se
à solução do caso concreto, porque aqueles posicionamentos também se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 16/25
amoldam à interpretação sistemática do CPC/2015:
“Princípios norteadores: 'Não fixados os honorários advocatícios em observância
aos princípios da equidade, da proporcionalidade e da isonomia, devem ser alterado
o montante determinado pelo tribunal de origem' (STJ, REsp 530.601/MG, Rel. Min.
Nancy Andrigni, 3a Turma, Jul. 14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação, a legislação não
vincula o julgador a nenhum percentual ou valor certo. Cabendo ao julgador
arbitrar a verba honorária, utilizando percentuais sobre o valor da causa ou, ainda,
fixa-la em valor determinado. Considerando as peculiaridades do caso concreto,
mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba honorária em 5% sobre o valor
dos créditos prescritos, com base no parâmetro da equidade (art. 20, § 4o do CPC)
'(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.053.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
2a Turma, Jul. 16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade. 'os honorários devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí
porque devem guardar autêntica relação com os valores em discussão' (STJ, REsp
443.746/RS, Rel. Min. Franciulli Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ 30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 4om do
CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado deve traduzir-se num valor
que não fira a chamada 'lógica do razoável' [...], pois em nome da equidade não se
pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares' (STJ, REsp
147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor Rocha, 4a Turma, Jul. 24.11.1997, RSTJ
105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto desta
colenda 13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez, proferido em caso análogo ao destes autos, quanto à
possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação
equitativa do magistrado nos casos em que a fixação de percentual acarreta
montante excessivo a título de verba honorária:
“AÇÃO
ANULATÓRIA
AUTO
DE
INFRAÇÃO
LAVRADO
PELO
PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO
CONTRATADOS Sentença de improcedência, com determinação de remessa
necessária.
REEXAME NECESSÁRIO Manifesta inadmissibilidade Inteligência do art.
496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação sucinta que
não se confunde com ausência de fundamentação Entendimento do A. STF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 17/25
Rejeição.
MÉRITO Processo administrativo que transcorreu regularmente, observados o
contraditório e a ampla defesa Violação ao art. 39, “caput” e inciso I, do
CDC caracterizada Fornecimento de serviços de telefonia não contratados,
com ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que não adotou, de
imediato, as providências pertinentes para minimizar ou reparar os efeitos do
ato lesivo Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do
órgão autuador Precedente desta C. Câmara Manutenção.
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor Inteligência do
art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos honorários
advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente provido.
[...]
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios, a sua fixação,
com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl. 22), implica, de fato, valor
demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários advocatícios por equidade, desde que atendidos os
parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê de
seu § 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser considerada,
também, quando o valor dos honorários advocatícios se mostrar excessivo,
considerando, como no caso, cuidar-se de demanda que se resolveu com base
em prova documental pré-constituída (processo administrativo e outros
documentos), de modo a não exigir instrução probatória, em que pese o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a
importância da causa, além do tempo consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e zelo do
profissional e a natureza e importância da causa para a parte demandante,
além do tempo utilizado, não se justifica o desproporcional valor de mais de
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) fixado na origem (10% do valor da
causa), se considerado o proveito econômico obtido, a título de honorários
advocatícios, se aplicado o artigo 85, § 3o, incisos I, II e III do CPC, repita-se,
porquanto, afora as peculiaridades do caso e a adequação aos parâmetros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 18/25
previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85, do CPC, tal valor, afrontaria o
critério de razoabilidade.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1053774-70.2017.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro:
29/04/2019)
Por sua vez, não se desconhece que a C. Segunda Seção do E.
STJ firmou o seguinte entendimento no julgamento do REsp no 1.746.072,
publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §
2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 19/25
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou
não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Cumpre salientar que não há efeito vinculante de mencionado
julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita.
Reputo que a condenação em honorários advocatícios é algo que
depende de análise das peculiaridades de cada caso concreto, de sorte que os
argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR para justificar a fixação de
honorários em percentual naqueles autos não se transplantam
automaticamente a outros casos concretos.
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por aquela
C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a possibilidade de
aplicação de honorários por apreciação equitativa também nos casos em
que a fixação de percentuais escalonados ocorreria em flagrante violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, propiciando o
locupletamento desmedido do destinatário da verba honorária como é
o caso destes autos, cujo arbitramento em percentual ocasiona o pagamento
de montante exorbitante, levando-se em consideração a complexidade desta
causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 20/25
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente
oportunidade se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça, proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso
Especial n. 1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em
12.02.2019, de que foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado
no DJE de 11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de pré-
executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios. Interpretação
conjunta do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015, destinada a evitar o
enriquecimento ilícito ou desproporcional possibilidade.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos
entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido
consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não
estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do
CPC/1973.
2. A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou
não da sentença, na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente,
os honorários conforme os critérios do art. 85, parágrafo 3o., do CPC/2015;
caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após
a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da
condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar
o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da
causa; c) segundo disposição expressa no parágrafo 6o., os limites e critérios
do parágrafo 3o. Serão observados independentemente do conteúdo da decisão
judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de
mérito ou de improcedência); d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária, ou seja, desvinculado dos critérios acima -,
teria fixado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 21/25
'inestimável' ou 'irrisório' o proveito econômico, ou quando o valor da causa
se revelar 'muito baixo'.
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento
da singela exceção de pré-executividade, na qual apenas se informou que o
débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado pela recorrente, porque o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do magistrado (§8. do art.
85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo ou inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade' (fls. 108/109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como qualquer norma
reconheça-se
não comporta interpretação exclusivamente pelo método
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o., do CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o., do CPC/2015.
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um
lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou
a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 22/25
efetividade aos princípios constitucionais, da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceder que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da
complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o
juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo 'equitativo' será em si
mesmo contraditório.
10. Recurso especial não provido.”
No mesmo sentido do posicionamento ora manifestado por esta
Relatora também se encontra o voto vencido da Ministra Nancy Andrighi,
constante no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do Colendo STJ no
RESP 1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019 (publicado em 29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em
patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de inestimável inserido no art.
85, parágrafo 8o., do CPC/105, compreende não apenas o proveito econômico
inquantificável, mas também o proveito econômico vultoso ou de grande
valor, seja porque não há justificativa teórica para que se permita a fixação
acima de 20%, mas nãos e permita a fixação abaixo de 10%, especialmente
porque a razão de existir do dispositivo, remunerar adequadamente a
atividade desenvolvida pelo advogado é comum a ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios por equidade nas causas de valor irrisório ou de valor
exorbitante é questão há muito pacificada nesta Corte, sendo até mesmo
despiciendo citar as centenas de julgados que consolidaram esse
entendimento, sempre com fundamento na interpretação do art. 20, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 23/25
4o., do CPC/1973.
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil, especialmente diante do que dispõe o seu artigo 85,
§ 1o., §2o, §6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-se, em primeiro lugar, que
o art. 85, parágrafo 1o., do CPC/2015, apenas melhor delimita as espécies de
processos ou de incidentes em que deverão ser fixados os honorários
advocatícios, fornecendo ao intérprete uma baliza segura acerca da
necessidade de serem arbitrados honorários, por exemplo, em cumprimento
provisório de sentença, questão que foi amplamente debatida na vigência do
CPC/73 e que, inclusive foi objeto de tese jurídica firmada em recurso especial
repetitivo (Resp 1.291.736/PR, Corte Especial, DJe 19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar que cada novo dispositivo
da legislação processual em vigor, no que se refere aos honorários
advocatícios, possui uma finalidade bastante específica, devendo nesse
contexto, pois, ser examinado o art. 85, parágrafo 8o., do CPC/15, dispositivo
que, a partir de três situações causa de proveito econômico estimável, causa
de proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo permite o
arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte continuará autorizada, nas
situações acima mencionadas e em caráter excepcional, mesmo após a entrada
em vigor do CPC/15, a majorar os honorários arbitrados nas instâncias
ordinárias quando aviltantes ou nitidamente insuficientes para remunerar o
trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta Corte autorizada, também
em caráter excepcional, a reduzir os honorários arbitrados nas instâncias
ordinárias quando exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde logo que o significado do
termo inestimável é 'que não se pode estimar ou avaliar; incalculável', o que
sugere, em princípio, a possibilidade de arbitramento dos honorários
advocatícios por equidade estaria adstrita às hipóteses em que o proveito
econômico, a condenação ou o valor da causa não for suscetível de
quantificação.
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário Michaelis também atribui ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 24/25
termo inestimável uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo 'que
tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete empresa ao
termo inestimável igualmente uma terceira significação, a saber, de 'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme valor e de imenso se
aplicam não apenas ao inquantificável, mas também àquilo que, após
efetivamente quantificado, possua um valor ou um tamanho muito acima do
normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito econômico é
inestimável em todas as acepções semânticas, a fixação dos honorários
deverá ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de hipótese que
excepciona a rígida criterização pretendida pelo art. 85, § 2o., do CPC/15,
inclusive para propiciar, em caráter excepcional, a redução dos honorários
advocatícios fixados somente a partir da referida baliza e que, em razão disso,
revelem-se exorbitantes.
Por todo o apontado, fica fixado a título de honorários
advocatícios o valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais), a serem pagos pela
FESP as partes executadas, ora apelantes, nos termos do art. 85, §3o do CPC.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que
a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar
a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485,
inciso VI do CPC/2015 (perda superveniente do interesse recursal), pelos
fatos e fundamentos acima explicitados, ficando PREJUDICADO o recurso
de apelação dos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002604-07.2012.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 25/25
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora